Tribunal: TJDFT
Processo: 0719411-29.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Vistos, etc. Transcrevo a decisão recorrida: "O processo foi saneado, sendo decretada a revelia do hospital réu, e determinada a realização de perícia (id 205503394). O réu Dirceu de Castro Rezende Junior apresentou embargos de declaração sustentando a existência de omissão na decisão, ante a ausência de fixação de prazo para apresentar quesitos. Pede o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado (id 206963340) O réu Dirceu de Castro Rezende Junior impugna a nomeação da perita, por não possuir especialidade em cirurgia geral, requerendo a sua substituição por outro perito (id 206963342). O autor apresentou embargos de declaração sustentando a existência de omissão na decisão, por falta de manifestação acerca do seu requerimento de produção de prova oral (id 207044629). O hospital réu apresentou embargos de declaração, sob alegação de obscuridade, porque o ônus do pagamento dos honorários periciais foi rateado entre as partes, à razão de 50% para cada uma, e como são 04 partes, cada qual deverá pagar apenas 25% dos honorários (id 207886268). O hospital réu impugna a nomeação da perita, por não possuir especialidade em cirurgia geral, requerendo a sua substituição por outro perito (id 207886273). O réu Dirceu de Castro Rezende Junior apresentou contrarrazões ao recurso do autor (id 208622693), e apresentou assistente técnico e quesitos (id 208623400). Ofício comunicando a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pelo autor, quanto à inversão do ônus da prova (id 208855545). O autor e o primeiro réu noticiam terem logrado êxito em firmar acordo extrajudicial para a solução consensual da presente lide, consistindo no pagamento, pelo primeiro réu, da importância de R$5.000,00 a título de danos morais, e mais R$2.000,00 a título de honorários advocatícios, e no aceite do autor em recebê-la. Postulam a homologação da transação, e a extinção do processo em relação ao primeiro réu (id 208913352). Decido. Dos Embargos de Declaração do Hospital réu (id207886268) A decisão de saneamento foi disponibilizada no dia 01/08/2024 (id 206093442), e publicada no dia 02/08/2024 (art. 224, §2o, CPC). Portanto, o termo final do prazo para opor Embargos de Declaração foi o dia 09/08/2024, nos termos dos artigos 224 e 1.023, do CPC. Além disso, os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial (art. 346, CPC). No caso, os embargos de declaração opostos pelo hospital réu contra a decisão saneadora (id 205503394) são intempestivos, porque apresentados em 16/08/2024, como atesta o sistema PJE, razão pela qual deles não conheço. Dos Embargos de Declaração do réu Dirceu de Castro Rezende Junior (id206963340) O recurso é próprio e tempestivo. Dele conheço. Não há omissão na decisão, porquanto o prazo processual para apresentar quesitos é imperativo e previsto no artigo 465, §1o, inciso III, do CPC, que diz: “incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito apresentar quesitos”. Assim, a irresignação desafia recurso próprio, pois pretende prevalecer a sua argumentação em detrimento do que já foi decidido, o que é incabível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC/2015, além da nítida falta de interesse recursal. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, de contradição ou de obscuridade, não verificadas nos autos. Além disso, o embargante apresentou assistente técnico e quesitos (id 208623400). Neste contexto, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Dos Embargos de Declaração do autor (id 207044629) O recurso é próprio e tempestivo. Dele conheço. De fato, há omissão quanto ao pedido de produção de prova oral, formulado pelo autor na somente na petição inicial, razão pela qual dou provimento aos embargos de declaração para, sanando o vício apontado, apreciar o pedido de produção de prova oral formulado pelo autor. Analisando a inicial, constata-se que o autor requereu a produção da prova sem, contudo, definir os motivos da sua produção, tampouco indicou, clara e objetivamente, os pontos controversos sobre os quais recairá eventual prova oral, nem declinou sua pertinência. E este egr. Tribunal de Justiça entende pela impossibilidade de pedido genérico de produção de prova. Confira-se o seguinte julgado: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PASEP. PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PROVA DESPICIENDA. PROVA DOCUMENTAL. SUFICIENTE. PEDIDO DE PROVA GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 370 do CPC, o magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar. No caso, as partes apresentaram planilhas de cálculo para demonstrar as alegações, sendo despicienda a realização de perícia técnica especializada, com nomeação de perito versado na matéria, para a verificação da correção dos valores quando o magistrado de origem reputou que os documentos colacionados aos autos, corroborados pela manifestação da Contadoria Judicial, são suficientes para a apreciação da lide e formação do seu convencimento, como assim o fez. 2. O Autor limitou-se a requerer a produção de prova pericial, sem indicar o ponto controvertido ou em que medida estariam as contas apresentadas pelo Banco em dissonância com o direito perseguido, o que é incompatível com o objetivo da realização de exame pericial, destinado a manifestações técnicas específicas e bem delineadas. 3. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1892890, 07354399520198070001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conseguintemente, o pedido de produção de prova oral, formulado pelo autor não merece acolhida. Impugnação à perita Os réus Dirceu de Castro Rezende Junior e Hospital Santa Marta Ltda impugnam a nomeação da perita, sob o argumento de não possuir especialidade em cirurgia geral, requerendo a sua substituição por outro perito (id 206963342 e 207886273). O perito pode ser substituído quando faltar-lhe conhecimento técnico ou científico (Art. 468, I, do CPC). Dessume-se, daí, que a norma em comento não exige especialização do saber, mas que o perito possua conhecimento técnico ou científico acerca da perícia a ser realizada. No caso, cuida-se de perícia médica, e a perita nomeada é médica, concluindo-se, portanto, possuir o necessário e exigido conhecimento para a realização da perícia. Por conseguinte, não prosperam os argumentos dos impugnantes, para substituir a perita. Da petição de acordo (id 208913352) Dispõe o artigo 2o, §2o, do CPC, que “o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”. Dentre as múltiplas medidas previstas no ordenamento jurídico positivo para a solução consensual dos conflitos judiciais destaca-se a homologação da transação por sentença, como prevê o artigo 487, III, “b”, do CPC, que declara o fim do litígio em razão das concessões mútuas acordadas entre os litigantes (art. 840 do Código Civil). Dada a sua inequívoca natureza contratual, a validade da transação deve ser aferida observando-se os mesmos requisitos de validade dos negócios jurídicos em geral, estabelecidos no artigo 104 do Código Civil (agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei), além dos requisitos especiais estabelecidos nos artigos 840 a 850 do Código Civil, nomeadamente quanto à exigência da natureza patrimonial, privada e disponível dos direitos transacionados. Na espécie, a transação entabulada entre as partes atende a esses pressupostos, razão por que merece acolhida o pedido de homologação por sentença judicial. Ante o exposto, não conheço dos Embargos de Declaração do Hospital Santa Marta Ltda, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo réu DIRCEU DE CASTRO REZENDE JUNIOR, dou provimento aos Embargos de Declaração do autor para indeferir o pedido de produção de prova oral, indefiro os requerimentos de substituição da perita, retroformulados pelos réus (id 206963342 e 207886273), e homologo o acordo celebrado entre as partes, e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "b”, do CPC, tão somente em relação ao réu JOSEPH MONTEIRO DE CARVALHO. Adote a Secretaria as providências necessárias à exclusão do réu Joseph Monteiro de Carvalho do cadastro do processo, que prosseguirá em face dos demais réus. Intime-se a perita para apresentar proposta de honorários, nos termos da decisão de id 205503394. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se”. HOSPITAL SANTA MARTA LTDA interpôs apelação sustentando em suma: 1)- que houve acordo do autor com um dos réus solidários e o processo foi extinto com relação a esse réu, logo, nos termos do art. 844. §3o, CC, a extinção deve ser estendida a todos os réus; 2)- não acolhida a alegação supra, sucessivamente pede que o pedido da ação deve ser decotado em 33%, para fins de acordo, sem prejuízo de eventual decisão julgar tanto improcedente como indivisível, e até reduzir, na margem remanescente, outra divisão que contemple eventual maior responsabilidade ao co-réu que fez o acordo; 3)- sucessivamente, deve ser afastada a intempestividade dos embargos de declaração que interpôs contra a decisão interlocutória que menciona. É a suma da pretensão recursal. Proposta a ação de indenização contra o hospital recorrente e mais dois médicos, reputados como obrigados solidariamente por suposta falha na prestação de serviço, o autor e um dos réus, Joseph Monteiro de Carvalho, celebraram acordo mediante paga de uma quantia, com quitação do autor apenas a esse réu e constando do acordo: "[...] não alcançando os seus efeitos em relação aos demais réus da ação. (...), extinguindo-se o presente processo exclusivamente em relação ao 1o Réu, devendo os autos prosseguirem em relação aos demais réus[...]". O MM. Juiz homologou o acordo e extinguiu o processo com relação ao referido réu. Tratando-se de sentença terminativa parcial, extinguindo o processo com relação a um dos réus, é cabível o manejo da apelação. Todavia, a apelação pode ser aviada, ou pelo autor (para cassar ou reformar parcialmente a sentença, v.g. sucumbência), ou pelo réu acordante (para reformar parcialmente, v.g, sucumbência) ou por outros réus por considerarem indevida a extinção e manter o réu acordante no processo. No caso, entretanto, todos os partícipes do processo desejam a manutenção da extinção, tanto o autor, quanto o réu acordante, quanto o réu-apelante, o que significa que não está em discussão o objeto do recurso. Apenas o réu-apelante quer estender os efeitos do acordo, sustentando que, em se tratando de obrigação solidária, o acordo com um dos obrigados beneficia a todos, logo o processo deveria ser extinto com relação a todos eles. Postos os fatos, vê-se que o recurso não merece seguimento. A questão atinente à extensão ou não do acordo de modo a alcançar pessoas que dele não participaram, não foi objeto da sentença ou pronunciamento do 1o Grau, logo sua apreciação implicaria em supressão de instância. A lide está em andamento, com perícia determinada, para apurar a existência ou não de responsabilidade dos réus e só a sentença de mérito poderá reconhecer: 1)- existência ou não de responsabilidade civil dos réus; 2)- existência ou não de obrigação de natureza solidária; 3)- em caso de condenação dos réus, quais os reflexos do acordo na fixação do valor da condenação. O acordo celebrado, com pagamento de um valor a título de indenização, implica na aceitação tácita da responsabilidade pelo réu acordante quanto à falha no serviço, o que não significa que os demais réus também tenham responsabilidade sobre os fatos (o que paradoxamente ocorreria em caso de provimento desta apelação). Só com a instrução do processo e a análise final o MM Juiz poderá, segundo sua soberana convicção pessoal, reconhecer a existência de falha no serviço, o dever de indenizar, se o caso se amolda à responsabilidade solidária, e, para fixação de valores, se o valor do acordo poderá servir como paradigma. Assim, em caso de eventual condenação do réu ora apelante, todas as matérias suscitadas, discutidas e decididas no processo, poderão ser objeto de recurso. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, III do CPC). Intime-se. Comunique-se. Brasília, 24 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator